Tribunal: TJES
Processo: 5011585-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011585-28.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JULIO CESAR CESARIO JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO A PRESO. COMPANHEIRA RESPONDENDO A PROCESSO CRIMINAL. INDEFERIMENTO FUNDADO NA SEGURANÇA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de visitação de sua companheira, a qual responde a processo criminal por tráfico de drogas. O agravante alega que a companheira está em liberdade e não há restrições quanto ao acesso a unidades prisionais, destacando o direito à visita como meio de manutenção do vínculo familiar e citando precedente do Superior Tribunal de Justiça que admite visita de pessoa cumprindo pena em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a companheira do agravante tem direito à visitação, à luz do direito à convivência familiar previsto na Lei de Execução Penal; e (ii) determinar se a existência de processo criminal em curso contra a companheira, associado a considerações de segurança prisional, justifica o indeferimento da visita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à visitação de parentes previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) não é absoluto, devendo ser analisado à luz da segurança e disciplina do estabelecimento prisional. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, embora a visitação seja importante para a ressocialização e manutenção de vínculos familiares, tal direito pode ser restringido em situações que envolvam riscos à segurança e à ordem do estabelecimento prisional, conforme precedente citado (AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR). No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. No presente caso, o indeferimento foi fundamentado no parecer da Direção da Unidade Prisional, que apontou risco à segurança em razão de a companheira do agravante responder a processo de tráfico de drogas, no qual também figura como réu o irmão do apenado, atualmente cumprindo pena.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 41, X.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021. TJES, Agravo de Execução Penal n. 5000451-38.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 13.07.2023. TJES, Agravo de Execução Penal n. 5002772-46.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 21.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5011585-28.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JULIO CESAR CESARIO JUNIOR
Advogado(s) do reclamante: DOUGLAS TRAVASSO GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tem-se, aqui,
agravo em execução penal
interpost
o por
Júlio César Cesario Júnior
,

em face da
decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz

de Direito da
2ª
Vara
Criminal de
Colatina
,
no mov.
23
.1 dos autos Execução Penal nº
2000599-92.2022.8.08.0014
,
que indeferiu o pedido de
visita da companheira do agravante.

Em razões recursais acostadas no mov.
26
.1, o agravante
na
rra que
a sua companheira responde a processo criminal, mas responde ao feito em liberdade e sem fixação de medidas cautelares, não havendo proibição de acesso a unidades prisionais. Argumenta, ainda, que o direito à visita é necessário à manutenção do vínculo familiar. Salienta, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça admite visitante que cumpre pena em regime aberto, requerendo a aplicação do referido entendimento ao seu caso.
Diante desses fundamentos,
requer a reforma da decisão recorrida,
para que seja
deferido o direito
à visitação de sua companheira.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. O objeto da irresignação defensiva é o deferimento de visitação ao agravante, por parte de sua companheira.

Inicialmente, o art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, dispõe o que segue:

Art. 41 - Constituem direitos do preso: (...)

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

Dessa forma, evidencia-se que o
direito à visitação de parentes ao preso é instrumento de ressocialização (do preso) e possibilita a convivência familiar.
Não obstante isso, não se trata de direito absoluto, devendo o caso concreto ser analisado sob a ótica dos princípios da execução penal, especialmente o de disciplina da unidade prisional e
d
a segurança pública.

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais
o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam
. [...](AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.)”.

De igual modo, assim tem decidido este e. Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PARENTE QUE RESPONDE A PROCESSO E CUMPRE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O irmão do apenado está em fase de cumprimento do livramento condicional e responde a processos criminais, circunstâncias estas que impedem o seu acesso ao estabelecimento penal para visitação. 2. Embora a visita de parentes seja garantido no art. 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, tal direito não é absoluto, especialmente quando confrontado com a necessidade de se garantir a disciplina da unidade prisional e a segurança pública.
Precedente. 3. Recurso improvido.
(Agravo de Execução Penal nº 5000451-38.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 13/07/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA A PRESO. DIREITO NÃO ABSOLUTO QUE DEVE SER SOPESADO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO EM CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR E INDÍCIOS DE AMIZADE DURADOURA. VISITANTE EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL. 05 TENTATIVAS ANTERIORES DE INGRESSO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL MEDIANTE VINCULAÇÃO DE OUTROS PRESOS SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam.
Precedentes STJ. 2. Caso em que se revela-se idôneo o indeferimento do pedido de visita, devidamente consubstanciado na necessidade de imposição de medidas para garantia da ordem administrativa e segurança do estabelecimento prisional, visto que o solicitante, além de não ter comprovado vínculo familiar biológico e indícios de amizade duradoura com o apenado, é egresso do sistema prisional e já tentou ingressar no estabelecimento prisional em outras 05 (cinco) oportunidades, mediante a vinculação de outros presos, tendo sido todos os pedidos indeferidos por ausência de comprovação de vínculos familiares. 3. Recurso improvido.
(Agravo de Execução Penal nº 5002772-46.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Helimar Pinto. Julgado em 21/09/2023)

Assentadas essas premissas, verifica-se que no presente caso, o magistrado
a quo
fundamentou o indeferimento do pedido de visitação com base
no parecer desfavorável da Direção da Unidade Prisional, que concluiu pela existência de risco à segurança, em razão de
a companheira do agravante responder a processo de tráfico de drogas em conjunto com o irmão do apenado. Confira-se,
no ponto, trecho da decisão ora impugnada
:

“
Em análise ao parecer desfavorável da Direção da Unidade Prisional acostado no sequencial "21.4", verifico que este se deu sob o fundamento de risco à segurança e com base nos termos da Portaria nº 1.181-R, de 16 de dezembro de 2020, uma vez que a companheira do interno responde a processo criminal pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em que também figura no polo passivo o irmão do apenado, crime pelo qual este foi condenado e cumpre pena atualmente, ressalta-se”.

Assim,
o indeferimento do pedido d
e visitação
da
companheira do apenado se d
eu
com o escopo de resguardar a
segurança do estabelecimento prisional, o que encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,
m
antendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.